Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708028-44.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUDMILA LANE SILVA GUIMARAES BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por LUDMILA LANE SILVA GUIMARÃES BARBOSA em vista da r. sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios referentes à suposta compra e venda de veículo, realizada mediante fraude. Preliminarmente, a apelante requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (Id. Num. 68413676), por não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, conforme art. 99 do Código de Processo Civil – CPC. É a suma do necessário. Observo, que a recorrente a despeito de sustentar sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais na fase recursal, não colacionou aos autos documentos que atestam a devida hipossuficiência. Destaca-se que a apelante não trouxe cópia das declarações de imposto de renda dos últimos anos, os respectivos contracheques para comprovação de sua remuneração média, e os extratos integrais de contas correntes de sua titularidade para análise da movimentação financeira. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica a recorrente intimada para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das últimas declarações do imposto de renda, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF da apelante, além de seus contracheques; e/ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês do Recorrente. Na sequência, em atenção ao princípio do contraditório, abra-se vista aos apelados para que, querendo e no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifeste-se sobre a documentação apresentada pela autora. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo, em dobro, no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator